Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples quando o acervo probatório coligido aos autos demonstra que o agente, visando assegurar a impunidade do crime, emprega grave ameaça para dissuadir a vítima de reagir.
2. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 22 desta Corte de Justiça, “é prescindível a apreensão a arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
3. Recurso conhecido e não provido.